Tribunal: TJES
Processo: 5009416-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009416-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO ROUBACH

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (8)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A partir dos fatos narrados e das provas colacionadas aos autos, verifica-se haver uma independência entre as relações contratuais citadas, pois o Agravante contratou empréstimos consignados junto a instituições bancárias, e, paralelamente, cedeu os referidos valores à CRF Consultoria e à RMD Assessoria, mediante repasse do valor tomado para que as cessionárias quitassem o mútuo junto aos bancos.
2.
Ao que se vê dos autos, portanto, as instituições bancárias depositaram o crédito do mútuo na conta do Agravante, que, por sua vez, o repassou às cessionárias, não emergindo dos autos, até o presente momento, qualquer relação dos bancos com o inadimplemento das cessionárias.
3.
Ademais, não consta dos autos, igualmente, nenhuma prova no sentido de que as instituições bancárias agiram em conluio com as cessionárias, como pretende fazer crer o recorrente.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009416-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO ROUBACH

AGRAVADOS: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Roubach em face de decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5016617-40.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais (ID 5776846) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa:

(i)
que os Agravados, de forma fraudulenta, utilizaram meios para subtrair valores de sua aposentadoria mediante operações de empréstimos;
(ii)
que depende dos recursos financeiros que estão sendo subtraídos de sua aposentadoria para prover seu sustento e arcar com os custos de tratamento médico; e
(iii)
que os primeiros requeridos possuem diversos processos no Estado do Espírito Santo, indicando a repetição da prática ilícita.

Pois bem, O Agravante alega nos autos que teria sido vítima de golpe perpetrado pelas Agravadas CFR Consultoria Financeira e RMD Assessoria em Empréstimo Ltda, com as quais teria firmado contrato de cessão de crédito pelo qual cedia parte dos valores tomados em novo empréstimo junto a instituições bancárias (Banco Pan S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Banco do Estado do Rio Grande do Sul), competindo às cessionárias a quitação dos empréstimos preexistentes.

Prossegue afirmando que, apesar de ter repassado o valor do novo empréstimo às cessionárias, estas, a partir de determinado momento, encerraram suas atividades no Estado e deixaram de quitar as parcelas dos empréstimos antigos, permanecendo o Agravante com os descontos em seus proventos de aposentadoria, os quais somam a quantia total de R$ 2.149,28 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), representando 35% (trinta e cinco) por cento de seu benefício.

Alega, por fim, que as Agravadas “
figuram no polo em vários processos no Estado do Espírito Santo, pois atuam em conluio, sendo possível constatar a mesma prática ilícita com o mesmo modus operandi, sempre tendo como alvo os benefícios pagos a aposentados, pensionistas e a funcionários públicos”
.

A partir dos fatos narrados e das provas colacionadas aos autos, verifica-se haver uma independência entre as relações contratuais citadas, pois o Agravante contratou empréstimos consignados junto a instituições bancárias, e, paralelamente, cedeu os referidos valores à CRF Consultoria e à RMD Assessoria, mediante repasse do valor tomado para que as cessionárias quitassem o mútuo junto aos bancos.

Ao que se vê dos autos, portanto, as instituições bancárias depositaram o crédito do mútuo na conta do Agravante, que, por sua vez, o repassou às cessionárias, não emergindo dos autos, até o presente momento, qualquer relação dos bancos com o inadimplemento das cessionárias.

Ademais, não consta dos autos, igualmente, nenhuma prova no sentido de que as instituições bancárias agiram em conluio com as cessionárias, como pretende fazer crer o recorrente.

Em situação similar à dos presentes autos assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na decisão recorrida a tutela pretendida fora indeferida por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente. Em análise definitiva do recurso, tem-se confirmado que as razões deduzidas pelo agravante não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo, que deve prevalecer.

2. No caso, tem-se à luz da narrativa autoral a independência das obrigações contratuais, de um lado a autora se responsabilizou com a instituição financeira Banco PAN S/A quanto ao empréstimo consignado, e, paralelamente, com a CRF Consultoria, mediante repasse do valor tomado para que a cessionária quitasse o mútuo com a Caixa Econômica. 3. Não se mostra possível, neste momento, suspender os descontos realizados pela instituição financeira nos proventos de aposentadoria da autora pelo inadimplemento da obrigação assumida por terceiro estranho ao contrato de empréstimo consignado firmado entre ela e o Banco.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004937-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/07/2023)

Da jurisprudência pátria é possível se extrair também os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ABUSO POR VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação com pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição da importância descontada e indenização por danos morais, ao argumento de que teria sido oferecido uma “redução de parcelas” por parte do Recorrido CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, relativo a um empréstimo com o BANCO ITAÚ, todavia, o Recorrente celebrou um contrato de empréstimo com o Recorrido BANCO PAN, e um contrato com o Recorrido CRF, que assumiria o pagamento das parcelas do empréstimo com o BANCO PAN, oportunidade na qual o Recorrente transferiu o valor recebido do empréstimo com o BANCO PAN para o Recorrido CRF, e este teria começado a cumprir com a obrigação pactuada. Todavia, alega o Recorrente que apenas tomou ciência que contratou um novo empréstimo após consultar o extrato do benefício previdenciário do INSS, acreditando que foi vítima de uma espécie de golpe. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que os contratos são válidos diante da independência das obrigações, haja vista as provas dos autos demonstrarem que não houve vício de consentimento e que os Recorridos passaram a cumprir com suas obrigações, não havendo o que se falar em má-fé. [...] 6. Inicialmente, como bem salientou o colega sentenciante, não se pode presumir a existência de má-fé da Recorrida, como sustentado pelo Recorrente ter sido violado o princípio da informação e ter os Recorridos se aproveitado de sua vulnerabilidade, quando as provas dos autos demonstram a validade dos contratos, haja vista os contratos, expressamente e detalhadamente, demonstrar do que se tratavam o avençado e as obrigações pactuadas, bem como incontroverso foi a concordância firmada de livre vontade do Recorrente, que efetivamente contratou. 7. Ademais, a relação do Recorrente com o Recorrido CRF trata-se de uma espécie de mútuo, em que o Recorrente disponibilizaria um crédito para a Recorrida CRF e esta pagaria de forma parcelada, e o referido crédito advém do empréstimo com o Recorrido Banco Pan, sendo tal relação válida, como bem asseverou a sentença a quo. [...] (TJES - RI: 5006005-72.2021.8.08.0048, Relator: FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
Não é possível verificar, de plano, qualquer fraude na contratação dos empréstimos bancários consignados. Pela narrativa apresentada, denota-se que o inadimplemento existente é tão somente da empresa cessionária, no bojo do contrato de cessão de crédito, que não teria repassado ao agravante os valores pactuados nesse segundo contrato. Não há como se concluir, em cognição sumária, a existência de qualquer ligação entre a cessionária e os bancos contratados.
Reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO. (TJRJ - AI: 00808706120228190000 2022002109906, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Desta forma, em que pese a sensível situação financeira do Agravante, não vislumbro a probabilidade do direito alegado.

Conforme destacado na decisão agravada, “
não é factível, nesse estágio inicial da controvérsia, estabelecer se o primeiro, segundo e terceiro demandados concorreram para a possível fraude alegada pelo demandante, sendo imprescindível a realização de dilação probatória com esse propósito
”.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.